Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704295-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Francisco Alves de Lima Apelados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Cetelem S/A Banco Santander (Brasil) S/A Itaú Unibanco S/A Banco Daycoval S/A Banco Bradesco Financiamentos S/A China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Alves de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id. 41139636), que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 41139643) o apelante formulou requerimento de antecipação da tutela recursal, com a finalidade de promover a suspensão da cobrança dos valores constantes nas faturas de cartão de crédito, bem como de todos os descontos efetuados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária, decorrentes de negócios de mútuo celebrados com as instituições financeiras recorridas. Subsidiariamente, postula pela limitação dos referidos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Alega, nesse sentido, que deve ser assegurada sua subsistência digna, que está ameaçada diante de situação de “superendividamento”. Sustenta que atualmente os descontos efetivados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária pelas recorridas supera o coeficiente de 60% (sessenta por cento) de sua remuneração líquida. Argumenta que o Juízo singular não deveria ter se eximido de julgar a causa, sob o argumento de ausência de definição legal a respeito do que seria considerado “mínimo existencial”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de cobrança de faturas de cartão de crédito, bem como de todos os descontos efetuados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária, decorrentes de mútuos celebrados com as instituições financeiras recorridas. Subsidiariamente, postula pela limitação dos referidos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (Id. 41139633). É a breve exposição. Decido. De acordo com os artigos 299, parágrafo único, e 932, inc. II, ambos do CPC, nos casos em que a tutela provisória é requerida por ocasião da interposição de recurso, incumbe ao Relator a análise e o julgamento do requerimento aludido. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata suspensão de cobrança de faturas de cartão de crédito, bem como da suspensão de efetivação de todos os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta bancária do recorrente ou, subsidiariamente, determinar a limitação dos referidos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. No caso em análise, a despeito de parecer equivocada, primo ictu oculi, a decisão proferida pelo Juízo singular, ao extinguir a relação jurídica processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, diante da regra prevista no art. 4o da “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”, é necessário observar o “procedimento especial” a que está submetido o pedido formulado pelo ora recorrente. A ação foi ajuizada sob o procedimento de “repactuação de dívidas” regulamentado nos artigos 104-A a 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do aludido art. 104-A do CDC, a requerimento do consumidor “superendividado” o juiz “pode instaurar processo de repactuação de dívidas”, com o objetivo de promover a realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor deve apresentar “proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Caso não haja êxito na tentativa de conciliação, como ocorreu no caso em análise, a requerimento do consumidor será instaurado “processo por superendividamento” para que seja promovida a revisão e a “integração dos contratos” e a repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Convém ressaltar que o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e deve prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. Note-se que o referido “procedimento de repactuação de dívidas” fora instaurado no caso em análise, em desfavor de 8 (oito) instituições financeiras credoras, ora recorridas, tendo sido celebrados, com cada uma delas, negócios jurídicos com condições e prazos diferentes. Por essa razão é evidente a necessidade de elaboração do “plano de pagamento” ou do “plano judicial compulsório” para que seja efetivada a "repactuação" das dívidas indicadas. Nesse contexto a imediata suspensão de cobrança de faturas de cartão de crédito, bem como a suspensão de todos os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta bancária do recorrente, ou mesmo a limitação dos referidos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, pode ocasionar consequências ainda imprevisíveis no âmbito da cognição sumária ora empreendida. Convém notar que a subsistência digna do recorrente não está de todo desamparada, tendo em vista que já fora determinada a limitação de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em relação ao negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0708737-95.2018.8.07.0018). É certo, porém, que a solução encontrada pelo Juízo singular, ao extinguir a relação jurídica processual sob o fundamento de que “a falta de definição sobre o que se há de entender por ‘mínimo existencial’ não permite, ainda, a adoção da medida” de instauração do procedimento de repactuação das dívidas do recorrente, será examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis neste momento. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília–DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator